Tribunal: STF
Processo: HC 89708
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
   LAUDOS DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. ART. 167 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. EXAME DE  CORPO DE DELITO INDIRETO.
   ADMISSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONCURSO MATERIAL. PENAS.
   SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A
   ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o
   oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser
   supridos pelo exame corpo de delito indireto.
II - O aditamento
   da denúncia, por crime sujeito à ação penal pública, supre a
   alegação de ausência de queixa.
III - A suspensão condicional do
   processo somente é admissível quando, no concurso material, a
   somatória das penas preencha os pressupostos do art. 89 da Lei
   9.099/95.
IV - Ordem denegada.